Tribunal: TJDFT
Processo: 0001415-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. LEI N. 7.357/85. PRESCRIÇÃO EM SEIS MESES. SUSPENSÃO. CONSUMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial lastreada em Cheque, em que, após transcurso de lapso temporal, o feito foi extinto após o reconhecimento de prescrição intercorrente, com fulcro no inc. V do art. 924 do CPC.
2. Aplica-se ao caso a prescrição de seis meses, prevista no art. 59 da Lei do Cheque, Lei n. 7.357/85.
3. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano.
4. Verifica-se ter se consumado a prescrição no caso ora sob exame.
5. Recurso desprovido.